Tribunal: STF
Processo: Rcl 57806
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Tomazina/PR contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná (Processo 0001122-04.2020.8.16.0171), que não teria observado a Súmula Vinculante 42. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Na origem, o servidor público Aílson Lima Rocha, ocupante do cargo público de Professor, ajuizou ação com pedidos de cobrança e de obrigação de fazer em face do Município de Tomazina.



    Entre os pedidos, consta pedido de aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, tomando-se como base o Piso Nacional dos Professores.



    O pedido é para que a parte autora daquela ação, mesmo ganhando mais que o Piso Nacional dos Professores, tenha aumentos remuneratórios de modo vinculado à variação do Piso, expedida anualmente pelo MEC.



    […]



    O tema é regido pela Lei Municipal n.º 308/2011, que, em seu artigo 10 e 25 em nenhum momento determinam uma incidência do Piso sobre toda a carreira estipulada pela referida lei.



    Pelo contrário: a lei municipal assevera que a remuneração é formada pelas suas disposições, não havendo qualquer aumento escalonado ou automático de remuneração dos servidores que recebem acima do Piso.



    […]



    Cumpre esclarecer que não há no Município de Tomazina – PR nenhum professor com remuneração abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº. 11.738/2008, de modo que a Administração Pública Municipal sempre cumpriu e continua a cumprir os mandamentos da referida lei em sua integralidade. 



    Outrossim, no § 3º do art. 2º da Lei Federal nº. 11.738/2008 consta que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.



    O que se está a questionar é a interpretação conferida pela decisão reclamada de que os arts. 10 e 25 da Lei Municipal 308/2011 oferecem comando para que o gestor anualmente utilize do índice federal para aplicá-lo a toda a categoria. 



    Em verdade, este não é o comando dos artigos. A determinação legal é a de que o município deve observar a Lei Federal nº. 11.738/2008, isto é, deve garantir para os profissionais em início de carreira vencimentos não inferiores ao piso nacional.



    Para aqueles municípios que remuneram seus profissionais em início de carreira com valores correspondentes ao piso nacional, toda vez que referido piso é reajustado, o município deve reajustar os vencimentos unicamente destes profissionais para continuar a guardar obediência à lei federal.



    Nestes termos, o comando da Lei Municipal n.º 308/2011 é simplesmente para que o município garanta o pagamento do piso nacional e reajuste a remuneração inicial de tais profissionais, sempre que houver reajuste do piso nacional. 



    Contudo, tendo em vista que a parte autora da ação original recebe valores superiores ao piso nacional, o município não tem obrigação legal de conferir reajuste aos vencimentos no mesmo percentual estipulado pela atualização do Piso Nacional.



    Após a apresentação destes argumentos, a municipalidade concluiu, ainda em sede de contestação, que a interpretação dada pela autoridade Reclamada busca conferir aos arts. 10 e 25, da Lei Municipal n.º308/2011, viola o art. 37, XIII, da Constituição Federal e o enunciado da Súmula Vinculante n. 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’.



    A ação fora julgada procedente e o município foi condenado a proceder com o reajuste dos profissionais da educação Municipal referente aos anos de 2011 em diante, a partir dos percentuais de variação do Piso Nacional, para todos os níveis e classes previstos na Lei Municipal n.º 308/2011, além de fixar honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.



    O município apresentou recurso inominado ao TJ-PR, basicamente, reiterando os argumentos apresentados em contestação. A 4ª Turma Recursal julgou improcedente o recurso.



    Após tal decisão, foram opostos Embargos de Declaração. 



    Em tal decisão, a autoridade reclamada textualmente determina que seja aplicado o Piso Nacional do Magistério no Nível I e seguintes previstos na carreira municipal, realizando patente efeito escalonado e automático do Piso sobre a carreira prevista na lei local.



    […]



    O Supremo Tribunal Federal, em conformidade com reiteradas decisões acerca da inconstitucionalidade da vinculação de reajustes de vencimentos de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária, editou a Súmula Vinculante 42: ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’.



    O principal fundamento para a edição da referida Súmula Vinculante é o art. 37, inciso XIII, da CF/88 […]



    O entendimento da Suprema Corte, objeto da referida Súmula Vinculante transcrita alhures, construiu-se ao longo de numerosas decisões.



    A última delas é recente, do Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, na Reclamação 51.091 - Mato Grosso, na qual foi cassada a decisão de TJ-MT que aplicou a variação anual do índice do Piso nacional, estendendo-o a toda a carreira prevista em lei local.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar “a fim de que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado”, e, no mérito, a “procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Paraná, quando do julgamento dos embargos de declaração no recurso de embargos de declaração em recurso inominado n. 0001122-04.2020.8.16.0171 ED e garantir a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 42”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 3/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJPR, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 42, a qual possui o seguinte teor: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 



    Na presente hipótese, a matéria em discussão veicula controvérsia semelhante ao do RE 1.326.541 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 1.218), com a seguinte tese “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”, sem que haja determinação de suspensão de processos a respeito da questão.



    Paralelamente, o Tema 911 da sistemática de recursos repetitivos do STJ, processado no REsp 1.426.210, encontra-se sobrestado por determinação do Min. GILMAR MENDES, no RE 1.126.739, em face da ausência de julgamento do Tema 1218-RG.



    Entretanto, a pendência de julgamento do Tema 1.218 não impede o conhecimento da presente reclamação, dada seu objeto específico. 



    Nestes autos, não se discute a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008 ou os efeitos de eventual decisão na ADI 4.167, mas sim a ofensa à Súmula Vinculante 42 pela decisão que determinou a incidência cumulativa dos índices de correção fixados para o piso nacional de ensino básico em relação aos professores do Município de Tomazina, incluindo para as progressões horizontais.



    O Acórdão reclamado tem o seguinte teor, no que interessa a esta causa (eDoc. 12):



     “In casu, a Lei Municipal n.º 308/2011 não vincula os reajustes dos profissionais do magistério ao índice utilizado na Lei Federal, mas traz percentuais a serem seguidos por cada nível e que são calculados a partir do Nível I, que se relaciona ao piso nacional, consoante se observa do seu artigo 10.



    Dito isto, não se está diante de efeito escalonado e automático do piso nacional sobre toda a carreira do magistério, mas apenas a aplicação da Lei Municipal n.º 308/2011, que prevê porcentagens de avanço salarial conforme o servidor avança na categoria, a partir do piso nacional.



    O que se observa, portanto, é o mero inconformismo da parte na medida em que a decisão proferida foi contrária aos seus interesses, não sendo verificado qualquer vício no decisum.



    As argumentações que fundamentam a pretensão do Embargante não têm força capaz de alterar a conclusão a que chegou a decisão impugnada.



    Logo, não sendo possível a rediscussão da questão aventada em sede de embargos de declaração, mantenho a decisão e rejeito os embargos opostos, nos termos do artigo 48 da Lei n.º 9.099/95.”



    Com efeito, a Lei Municipal 308/2011, na redação da Lei Municipal 391/2015, (eDoc. 9) dispõe:



    “Art. 10. O cargo do Quadro de Pessoal Permanente do Magistério Público Municipal será distribuído na Carreira em Níveis e Classes:



    I – O Grupo Ocupacional Magistério é composto por 03 (três Níveis, assim designados: Nível I, Nível II e Nível III, aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação.



    II – Para a promoção entre os Níveis obedecer-se-á aos percentuais: Nível II é igual ao Nível I acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e o Nível III é igual ao Nível II acrescido de 20% (vinte por cento).



    III – O vencimento pago ao cargo de Pedagogo de Nível B, é equivalente ao dobro do vencimento pago ao Professor de Nível III, acrescido de 20%.



    IV – Cada um dos Níveis descritos no inciso I deste artigo é composto de 12 (doze) Classes designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira.



    V – Para a progressão entre as Classes em um mesmo Nível, será mantido o percentual de 03% (três por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponderá ao valor da Classe A acrescido de 03% (três por cento), e assim sucessivamente até a Classe L.



    Art. 11. O cargo de Professor do Magistério Público Municipal é acessível aos brasileiros natos ou naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, sendo o ingresso na primeira Classe do Nível inicial de vencimento, atendidos os requisitos de qualificação profissional e habilitação por Concurso Público de provas e títulos.



    […]



    Art. 17. O desenvolvimento na Carreira do Grupo Ocupacional criado na presente Lei, ocorrerá após 03 (três) aos de efetivo exercício na Classe inicial, mediante procedimentos de:



    I – Progressão Horizontal – é a passagem do servidor de uma Classe para a classe seguinte, dentro no mesmo Nível […]



    II – Promoção por Nova Habilitação ou Titulação – é a passagem do professor de um Nível para outro, conforme exigência de nova habilitação ou titulação, após conclusão de curso na área de Educação ou correlatos a sua função […]



    Art. 18. A Promoção por Nova Habilitação/Titulação dar-se-á:



    I – Grupo Ocupacional: Magistério



    a) A Promoção para o Nível de Vencimento II dar-se-á para o Professor de Nível I que obtiver Licenciatura Plena.



    b) A Promoção para o Nível de Vencimento III dar-se-á, para o Professor que obtiver curso de pós-graduação lato-sensu, Especialização, em área relacionada a sua atuação, com carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas.



    […]



    Art. 26. A estrutura de vencimentos do Quadro de Pessoal Permanente do magistério Público Municipal compõe o Anexo I desta Lei. ”



    Nota-se que a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais.



    Por sua vez, a Turma Recursal reclamada desconsiderou essa opção legislativa do ente municipal, fixando como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso o valor fixado a título de piso nacional, em substituição da tabela anexa à Lei Municipal 308/2011. Mas não há, ao contrário do que afirmado pela decisão reclamada, previsão legislativa se considerar, como base de cálculo dos aumentos sucessivos previstos para as diversas classes e níveis na Lei Municipal 308/2011, os valores anualmente corrigidos do piso nacional. 



    Nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, prevista no art. 5º, da Lei 11.738/2008, já que informado nos autos que o vencimento do beneficiário é superior ao piso nacional e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 



    A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.



    Conforme decidido pela Min. CÁRMEN LÚCIA, em decisão monocrática da SS 5.236 (j. 16/06/2018):



    “12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.73/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação de vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local.”



    A decisão, assim, substituiu o índice de correção de vencimento fixado por lei local para a progressão na carreira por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Houve, portanto, imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, o que constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.



    A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.



    Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas.



    Neste sentido, a decisão do Min. GILMAR MENDES na Rcl 51.091 (DJe de 2/6/2022) e o seguinte julgado do Plenário:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência.



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/3/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e julgar improcedente a ação 0001122-04.2020.8.16.0171, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente